Tribunal: TCU
Processo: 022.136/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ivone Santiago do Amaral contra decisão do Acórdão No 975/2025 TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Ivone Santiago do Amaral contra o Acórdão 975/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.